Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTENTE. PATRIMÔNIO. HERANÇA. COMUNICABILIDADE DA DÍVIDA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.664 do Código Civil, “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”.
2. As dívidas contraídas durante a constância do casamento presumem-se em benefício da família, de forma que, em regra, voltam-se ao interesse do casal e da família, favorecendo não apenas o devedor, mas toda a entidade familiar. Assim, impõe-se ao outro o ônus de demonstrar que os recursos alçados serviram tão somente aos interesses de quem os convencionou.
3. Não havendo provas para desconstituir a presunção de esforço comum, é de se considerar a necessidade de partilha dos bens e dívidas adquiridos na constância do vínculo conjugal, vez que pertencem a ambos os cônjuges.
4. O Código Civil, em seu artigo 1997, estabelece que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”
5. No caso em análise, uma vez comprovado que o empréstimo contraído perante o Banco agravado foi realizado na constância do casamento do falecido (de quem a agravante é herdeira) e inexistente prova de não que houve proveito da família, correta a decisão agravada que admitiu a comunicabilidade da dívida executada com o patrimônio particular do filho da agravante, de quem é herdeira.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.